Tribunal: TJMT
Processo: 1056698-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 453.318.801-00 (RECORRENTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (RECORRENTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO OLIVEIRA LEITE - CPF: 043.194.561-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1056698-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargantes:

ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA/ HELTON ALVES DE OLIVEIRA

Embargado(s):

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA/ GINCO URBANISMO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO. LEI 6.766/79. MULTA 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 32-A II DA MENCIONADA LEI.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO. LEI 6.766/79. MULTA 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 32-A II DA MENCIONADA LEI. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação revisional c/c restituição por quantias pagas e indenização por danos morais em que os Recorridos HELTON ALVES DE OLIVEIRA e ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA postulam a restituição da quantia de R$ 19.202,05 (dezenove mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), em razão de retenção indevida na rescisão contratual, bem como indenização por danos morais.

2.
Consta dos autos que os Recorridos adquiriram lote urbano no Condomínio Belvedere II, situado à Quadra 05, Lote 36, pelo valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

3.
Os Recorridos adimpliram a quantia total de R$ 55.740,15 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos), contudo, postularam a rescisão contratual.

4
. A Recorrente, com amparo contratual realizou a cobrança da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) a título de multa penal e o valor de R$ 8.353,14 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) a título de despesas com IPTU não adimplidos.

5
. A cláusula vigésima, parágrafo primeiro prevê a cobrança do percentual de 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel como multa por rescisão contratual e a exigência de despesas com IPTU, limite esse previsto no artigo 32-A, incisos II, IV da Lei 6.766/79, portanto, não há que se falar em irregularidade da cobrança efetuada pela Recorrente.

6
. Havendo disposição expressa na Lei de Regência, bem como no contrato firmado entre as partes, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

7.
No caso, a multa rescisória cobrada pela Recorrente deve ser mantida por previsão contratual e legal.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Embargantes se insurgem contra a referida decisão aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão aos Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelos Embargantes, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023